Tribunal: CARF
Processo: 19515.720184/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma diversa.
No caso, verifica-se hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma tratam de questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido, exceto, quanto à matéria que trata da preclusão, em que o Acórdão paradigma no 9303-003.809, deve ser aproveitado, uma vez que trata de situação equivalente à do recorrido (momento de apresentação do laudo).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DOS INSUMOS INFERIOR AO IGPM. PARECER TÉCNICO. PRECO PREDETERMINADO. MANUTENÇÃO NA SISTEMÁTICA CUMULATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES.
O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado. Ainda que tenha sido, primeiramente, considerado pelo colegiado a quo parecer técnico juntado aos autos que, por sua vez, reflete que a variação do IGPM foi inferior ao índice que reflete a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, foi atestado que não houve efetivamente implementação do reajuste de preço calculado com base no IGP-M nos contratos firmados com as empresas no período questionado pela autoridade fiscal - devendo ser considerada a ausência do reajuste no período como argumento suficiente e autônomo para afastar a exigência fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DOS INSUMOS INFERIOR AO IGPM. PARECER TÉCNICO. PRECO PREDETERMINADO. MANUTENÇÃO NA SISTEMÁTICA CUMULATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES.
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DOS INSUMOS INFERIOR AO IGPM. PARECER TÉCNICO. PRECO PREDETERMINADO. MANUTENÇÃO NA SISTEMÁTICA CUMULATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES.
O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado. Ainda que tenha sido, primeiramente, considerado pelo colegiado a quo parecer técnico juntado aos autos que, por sua vez, reflete que a variação do IGPM foi inferior ao índice que reflete a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, foi atestado que não houve efetivamente implementação do reajuste de preço calculado com base no IGP-M nos contratos firmados com as empresas no período questionado pela autoridade fiscal - devendo ser considerada a ausência do reajuste no período como argumento suficiente e autônomo para afastar a exigência fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720184/2012-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.522 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GUASCOR DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
No caso, verifica-se hipótese em que a decisão apresentada a título de
paradigma tratam de questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão
recorrido, exceto, quanto à matéria que trata da “preclusão”, em que o Acórdão
paradigma no 9303-003.809, deve ser aproveitado, uma vez que trata de
situação equivalente à do recorrido (momento de apresentação do laudo).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DOS INSUMOS INFERIOR AO IGPM.
PARECER TÉCNICO. PRECO PREDETERMINADO. MANUTENÇÃO NA
SISTEMÁTICA CUMULATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES.
O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado. Ainda que tenha
sido, primeiramente, considerado pelo colegiado a quo parecer técnico juntado
aos autos que, por sua vez, reflete que a variação do IGPM foi inferior ao
índice que reflete a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, foi
atestado que não houve efetivamente implementação do reajuste de preço
calculado com base no IGP-M nos contratos firmados com as empresas no
período questionado pela autoridade fiscal - devendo ser considerada a
ausência do reajuste no período como argumento suficiente e autônomo para
afastar a exigência fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720184/2012-06
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DOS INSUMOS INFERIOR AO IGPM.
PARECER TÉCNICO. PRECO PREDETERMINADO. MANUTENÇÃO NA
SISTEMÁTICA CUMULATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES.
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DOS INSUMOS INFERIOR AO IGPM.
PARECER TÉCNICO. PRECO PREDETERMINADO. MANUTENÇÃO NA
SISTEMÁTICA CUMULATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES.
O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado. Ainda que tenha
sido, primeiramente, considerado pelo colegiado a quo parecer técnico juntado
aos autos que, por sua vez, reflete que a variação do IGPM foi inferior ao
índice que reflete a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, foi
atestado que não houve efetivamente implementação do reajuste de preço
calculado com base no IGP-M nos contratos firmados com as empresas no
período questionado pela autoridade fiscal - devendo ser considerada a
ausência do reajuste no período como argumento suficiente e autônomo para
afastar a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, tão somente quanto à preclusão, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que não conheceram. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negou-se provimento ao Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, quanto ao conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o
acórdão 3402-005.033, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, maioria de votos, rejeitou a proposta de
diligência apresentada para aferir a metodologia e cálculos apresentados no laudo acostado pela
recorrente e, no mérito, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Ementa:
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso
Voluntário é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto
no 70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário,
deve ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no
universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade
material, a qual é aqui entendida como flexibilização procedimental
probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2007
Ementa:
PREÇO PREDETERMINADO. ILEGALIDADE DA IN No 468/2004 e
658/2006.
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

O preço predeterminado não se descaracteriza pela aplicação de indexador,
trata-se de mera atualização monetária dos valores dos contratos, e, não torna
o preço pactuado (predeterminado) para fornecimento de bens e serviços em
preço indeterminado. A ilegalidade da exclusão promovida pela IN 468/04 dos
contratos de fornecimento de bens e serviços, com prazo superior a 1(um) ano,
celebrados antes de 31 de outubro de 2003, a preço determinado, prevista no
art. 10, inc. XI alínea “b” da Lei 10.833/03.
IGPM. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO PREDETERMINADO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n°
9.069/95 independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição
de preço predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção
no regime cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação
impedimento à utilização do IGPM.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2007
Ementa:
PREÇO PREDETERMINADO. ILEGALIDADE DA IN No 468/2004 e
658/2006.
O preço predeterminado não se descaracteriza pela aplicação de indexador,
trata-se de mera atualização monetária dos valores dos contratos, e, não torna
o preço pactuado (predeterminado) para fornecimento de bens e serviços em
preço indeterminado. A ilegalidade da exclusão promovida pela IN 468/04 dos
contratos de fornecimento de bens e serviços, com prazo superior a 1(um) ano,
celebrados antes de 31 de outubro de 2003, a preço determinado, prevista no
art. 10, inc. XI alínea “b” da Lei 10.833/03.
IGPM. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO PREDETERMINADO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n°
9.069/95 independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição
de preço predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

no regime cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação
impedimento à utilização do IGPM.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:

O acórdão recorrido, afastando a preclusão para a juntada de provas aos
autos após a Impugnação, acatou laudo técnico confeccionado pela PWC
Brasil (fls. 1.642/1.656) asseverando que este logrou comprovar que a
utilização do IGPM teria superado a variação dos custos de energia elétrica
ou do custo dos insumos, para fins de manutenção dos contratos no regime
da cumulatividade de tributos;

O reajuste estipulado no contrato não descaracteriza o preço
predeterminado apenas se for equivalente ao custo da produção ou se
utilizar índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29
de junho de 1995. Por outro lado, se o reajuste não refletir a variação dos
custos e insumos, a consequência será a tributação pela regra geral, ou
seja, sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS, pois não estará
mais caracterizado o preço predeterminado;

Pela própria definição e composição do IGP-M, fica evidente que não se
trata de “índice que reflita a variação dos custos de produção” e nem de
“índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.

Em despacho às fls. 1723 a 1731, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Descontente, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando, entre
outros, que:
1. Quanto ao mérito, omissão quanto à ausência de implementação do reajuste
pelo IGP-M nos contratos firmados pela embargante, eis que:
 Trata-se de constatação de que não houve implementação do reajuste de
preço calculado com base no IGP-M nos contratos firmados pela
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

embargante, vinculados às empresas CERON, CELPA e ELETROACRE;
 No contrato firmado com a ELETROACRE, a previsão de reajuste de
preço mediante a aplicação do IGP-M surgiu quando da celebração em
16.11.06 – do 4o Aditivo. Nada obstante, o preço para o fornecimento e
transmissão de energia elétrica permaneceu o mesmo, qual seja, R$
72,50/MWh desde a celebração do contrato até o 6o Termo Aditivo,
firmado em 17.2.2011, quando restou estabelecido, na cláusula 2, que a
partir de 18.2.2011, o preço a ser praticado seria de R$ 192/MWh;
 O reajuste ocorreu a partir de 18.2.2011, momento posterior ao período
debatido na presente autuação fiscal, a qual abrange as contribuições
sociais devidas no ano de 2007;
 O mesmo ocorreu com a CELPA, houve autorização no 3o Aditivo
firmado em 28.3.2003 – não houve modificação do preço
predeterminado;
2. Quanto à contratação com a CERON, restou autorizada a alteração do
preço ou em virtude de majoração da carga tributária, mais
especificamente o aumento da alíquota da Cofins ou pela aplicação do
IGP-M autorizada contratualmente;
3. Resta inconteste que não houve qualquer reajuste nos contratos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração
relativos a cobrança de PIS e Cofins referentes ao ano calendário de
2007 incidentes sobre receitas decorrentes de contratos de fornecimento
de energia elétrica, vinculados às empresas CERON, CELPA e
ELETROACRE, sob a alegação de que tais receitas estariam sujeitas ao
regime não cumulativo, não se submetendo à cumulatividade.
 O recurso não deve ser conhecido;
 A juntada do laudo não inaugurou uma nova linha de defesa, pois
somente confirmou toda a exposição de defesa feita pela recorrida no
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

decorrer dos presentes autos no sentido de que o preço de seus contratos
era e sempre foi predeterminado, não tendo o IGP-M desnaturado essa
condição.

Pugna, assim, em contrarrazões:
 Pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional quanto à
preclusão;
 Caso conhecido, o que se admite apenas para fins de argumentação,
requer-se que no mérito seja negado provimento ao recurso, tendo em
vista que os contratos celebrados possuem preços predeterminados;
 Caso conhecido e provido o recurso fazendário, requer-se seja
determinada a devolução dos autos à instância inferior, de modo que
sejam apreciados os fundamentos articulados pela recorrida nos autos
cuja apreciação restou prejudicada após provimento de seu recurso
voluntário pela turma “a quo” (não implementação do reajuste de
preços nos contratos celebrados pela recorrida e créditos de PIS e
Cofins no regime não cumulativo).

Em despacho às fls. 1792 a 1797, foi dado seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito.

Apreciados os embargos, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, acolheu os embargos para suprir a omissão do acórdão,
sem efeitos infringentes. Consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARGUMENTOS AUTÔNOMOS.
Ocorre omissão na decisão quando o Colegiado deixa de se manifestar sobre
argumentos autonomamente suficientes a infirmar ou confirmar a conclusão
do acórdão, nos termos do art. 489, §1o, IV do CPC/2015.”

Para melhor elucidar, importante transcrever parte do voto:
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

“[...]
12. Não obstante as considerações já tecidas no voto embargado, também deve
ser reconhecido que, no específico caso do contrato com a empresa
ELETROACRE a variação nominal do valor da energia elétrica contratada de
R$ 72,50/MWh para R$ 192,00/MWh só ocorreu em 18/02/2011, quando da
celebração do aludido termo contratual.
13. O mesmo ocorreu em relação ao contrato com a empresa CELPA (fls.
753/962) que no 3o Termo Aditivo previu o valor nominal de R$ 61,44/MWh,
montante este que não sofreu alteração nominal nos aditivos que se seguiram.
Eventuais alterações nominais deste valor no período fiscalizado se deu,
portanto, em razão da variação do IGPM que, segundo laudo técnico da PWC
de fls. 1.642/1.656, é inferior a variação dos custos da empresa.
Logo, não há de fato aumento de valor e, por conseguinte, alteração na
predeterminação do preço praticado pela recorrente no citado contrato com a
CELPA.
14. Por fim, em relação ao contrato com a CERON (fls. 683/752), o valor
originário contratado foi de R$ 93,00/MWh, o qual foi nominalmente alterado
no 6o Termo Aditivo1 para o montante de R$ 176,20/MWh (fls. 726/727), o que
se deu com base na fórmula desenhada no contrato originário (cláusula 15a
fls. 694/695) e que tem como índice de variação o IGPM.
Após tal aditivo não houve novos reajustes nominais2 até o advento do período
fiscalizado, conforme atestam os aditivos contratuais subsequentes.
15. Nesse sentido, reconheço a omissão do acórdão embargado em relação a
tais fundamentos desenvolvidos pela embargante que são, per si, suficientes
para o provimento do seu recurso voluntário e, portanto, merecem
tratamento por este órgão colegiado, nos termos do art. 489 do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual integro o acórdão embargado com as razões
aqui expostas. [...]”

A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de embargos, ratificando os
termos do Recurso Especial interposto e admitido, pugnando pelo seu provimento.

Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos autos, entendo que o Recurso não deva ser
conhecido, eis que não observados os requisitos constantes do art. 67 do RICARF/2020.

Para melhor elucidar, importante recordar a decisão recorrida que restou
concluída pelo colegiado a quo (destaques meus):
 Acórdão 3402-005.033 – que reflito a ementa, por ser clara quanto ao
entendimento adotado:
“[...]PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de
Recurso Voluntário é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17,
ambos do Decreto no 70.235/1972 não pode ser interpretado de forma
literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário. [...]
PREÇO PREDETERMINADO. ILEGALIDADE DA IN No 468/2004 e
658/2006.
O preço predeterminado não se descaracteriza pela aplicação de
indexador, trata-se de mera atualização monetária dos valores dos
contratos, e, não torna o preço pactuado (predeterminado) para
fornecimento de bens e serviços em preço indeterminado. A
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

ilegalidade da exclusão promovida pela IN 468/04 dos contratos de
fornecimento de bens e serviços, com prazo superior a 1(um) ano,
celebrados antes de 31 de outubro de 2003, a preço determinado,
prevista no art. 10, inc. XI alínea “b” da Lei 10.833/03.
IGPM.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CONTRATO
PREDETERMINADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da
Lei n° 9.069/95 independentemente do índice utilizado não
descaracteriza a condição de preço predeterminado do contrato e,
consequentemente, a sua manutenção no regime cumulativo, previsto
na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação impedimento à
utilização do IGPM.”
 Considerando que os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte foram admitidos, o colegiado a quo apreciou o vício
alegado – qual seja, de que não houve efetivamente implementação
do reajuste de preço calculado com base no IGP-M nos contratos
firmados com as empresas CERON, CELPA e ELETROACRE no
período questionado pela fiscalização. O que, por conseguinte, após
apreciação, foi consignada a seguinte ementa em acórdão 3402-
006.055 (destaques meus):
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ARGUMENTOS
AUTÔNOMOS.
Ocorre omissão na decisão quando o Colegiado deixa de se manifestar
sobre argumentos autonomamente suficientes a infirmar ou
confirmar a conclusão do acórdão, nos termos do art. 489, §1o, IV do
CPC/2015.”
 Voto:
“[...]
12. Não obstante as considerações já tecidas no voto embargado,
também deve ser reconhecido que, no específico caso do contrato com
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

a empresa ELETROACRE a variação nominal do valor da energia
elétrica contratada de R$ 72,50/MWh para R$ 192,00/MWh só ocorreu
em 18/02/2011, quando da celebração do aludido termo contratual.
13. O mesmo ocorreu em relação ao contrato com a empresa CELPA
(fls. 753/962) que no 3o Termo Aditivo previu o valor nominal de R$
61,44/MWh, montante este que não sofreu alteração nominal nos
aditivos que se seguiram. Eventuais alterações nominais deste valor no
período fiscalizado se deu, portanto, em razão da variação do IGMP
que, segundo laudo técnico da PWC de fls. 1.642/1.656, é inferior a
variação dos custos da empresa. Logo, não há de fato aumento de
valor e, por conseguinte, alteração na predeterminação do preço
praticado pela recorrente no citado contrato com a CELPA.
14. Por fim, em relação ao contrato com a CERON (fls. 683/752), o
valor originário contratado foi de R$ 93,00/MWh, o qual foi
nominalmente alterado no 6o Termo Aditivo1 para o montante de R$
176,20/MWh (fls. 726/727), o que se deu com base na fórmula
desenhada no contrato originário (cláusula 15a fls. 694/695) e que
tem como índice de variação o IGPM.
Após tal aditivo não houve novos reajustes nominais2 até o advento
do período fiscalizado, conforme atestam os aditivos contratuais
subsequentes.
15. Nesse sentido, reconheço a omissão do acórdão embargado em
relação a tais fundamentos desenvolvidos pela embargante que são,
per si, suficientes para o provimento do seu recurso voluntário e,
portanto, merecem tratamento por este órgão colegiado, nos termos
do art. 489 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual integro o
acórdão embargado com as razões aqui expostas. [...]”

Sendo assim, após a apreciação dos embargos, podemos trazer as
fundamentações adotadas pelo colegiado a quo:
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

 Tendo em vista que não houve efetivamente implementação do reajuste
de preço calculado com base no IGP-M nos contratos firmados com as
empresas CERON, CELPA e ELETROACRE no período questionado
pela fiscalização, o colegiado confirmou a CONCLUSÃO (dado
provimento ao recurso voluntário) dado no acórdão embargado, pois
esse argumento seria SUFICIENTE E AUTÔNOMO para tanto;
 Independentemente da decisão dada em acórdão de embargos, que
utilizou argumento autônomo e suficiente para afastar a cobrança do
auto de infração – pode-se recordar que, anteriormente, havia sido
proferida decisão, dando razão ao sujeito passivo, considerando os
seguintes fundamentos:
 A juntada de parecer após a interposição de recurso é
admissível;
 O preço determinado não se descaracteriza pela aplicação de
indexador, trata-se de mera atualização monetária dos valores
dos contratos, e, não torna o preço pactuado (predeterminado)
para fornecimento de bens e serviços em preço indeterminado;
 O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no art. 27
da Lei 9.069/95 independentemente do índice utilizado não
descaracteriza a condição de preço predeterminado do contrato
e, consequentemente, a sua manutenção no regime cumulativo;
 Não consta na legislação impedimento à utilização do IGP-M.

Vê-se que, considerando a decisão final proferida após apreciação dos
embargos de declaração, considerando as matérias trazidas em Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional (que, por sua vez, não se pronunciou sobre a inocorrência do fato gerador no
período fiscalizado após ser cientificada do acórdão de embargos), é de se não conhecer o seu
recurso, pois com o fundamento autônomo adotado em última decisão, não há como considerar
que nos acórdãos indicados como paradigma haveria comprovação de divergência, considerando
o fundamento autônomo adotado no acórdão de embargos. Para haver a comprovação de
divergência, os acórdãos paradigmas deveriam considerar que no período em debate, ainda que
todos os contratos não tenham sofrido “reajuste” de preços, o contribuinte que tenha parecer
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

técnico atestando que foi efetuado nas condições descritas no art. 27 da Lei 9.069/95,
independemente do índice utilizado – IGP-M, não poderia observar a sistemática cumulativa das
contribuições.

Sendo assim, nestas condições, não há como se conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional por falta de similitude fática e, inclusive porque não trouxe
divergência para o fundamento autônomo considerado na última decisão – qual seja, de que não
houve no período fiscalizado qualquer “reajuste” no contrato.

Nada obstante, para melhor elucidar o direcionamento pelo não conhecimento,
importante discorrermos sobre as matérias suscitadas pela Fazenda Nacional e os acórdãos
indicados como paradigmas:
 Para ressuscitar com a discussão acerca da preclusão:
 Acórdão 9303-003.845:
Ementa (destaques meus):
“NORMAIS PROCESSUAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. POR FALTA DE ANÁLISE DE
ARGUMENTOS POSTOS EM IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR
APRESENTADA
APÓS
O
TRANSCURSO
DO
PRAZO
REGULAMENTAR. INOCORRÊNCIA.
Não é passível de nulidade por cerceamento do direito de defesa a
decisão de primeira instância que não se pronuncia sobre razões
de defesa aduzidas em peça impugnatória complementar,
apresentada após o término do prazo impugnatório.”
Vê-se que o caso do aresto indicado como paradigma é diferente do
presente caso, eis que trata de as razões de defesa foram
apresentadas em peça impugnatória complementar. No caso
vertente, não foram apresentadas razões de defesa, mas sim parecer
atestando e reforçando ainda mais o atendimento às argumentações
de defesa e condições trazidas pela própria legislação.
E lendo o voto constante do aresto indicado como paradigma, pode-
se entender que, em verdade, as decisões seriam convergentes se
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

apreciassem a mesma situação dos autos. Eis parte do voto
(destaques meus):
“O que o artigo 17 faz, nesse sentido, é abrir exceção à regra, de
modo a permitir que a prova documental, e apenas ela, possa ser
apresentada após o prazo regulamentar e tão somente nas
hipóteses que elenca. E não é sem motivo: como o próprio
paradigma afirma, ela pode ser bastante para definir o processo
por exemplo, quando se trata de um DARF comprobatório de
pagamento realizado e não haveria, assim, razão para que não
fosse aceita quando comprovada sua impossibilidade de
apresentação tempestiva. Nada disso, no entanto, se aplica às
razões de defesa, que devem sempre ser expostas, e de forma
definitiva, dentro do prazo que a lei lhe facultou.”
Ora, como o próprio aresto recorrido trouxe, o parecer técnico não
trouxe razões de defesa, apenas atestou e reforçou que os critérios
trazidos pela legislação para manutenção da sistemática cumulativa
foram atendidos.
 Acórdão 9303-003.809:
Ementa:
“Período
de
apuração:
01/04/2007
a
31/12/2010
CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO.
REGIME DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços
firmados até 31/10/2003 submetem- se à incidência cumulativa,
desde que observados os termos e condições consolidados pela IN
SRF 658/06. Logo, apenas o reajuste efetuado com base nos custos
de produção ou com base na variação de índice que reflita a
variação dos custos dos insumos utilizados, não descaracteriza o
preço como predeterminado.
A mesma conclusão se estende à Contribuição ao PIS.”
Depreendendo-se da leitura do aresto indicado como paradigma,
não há como se conhecer do recurso, pois as situações fáticas não
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

são semelhantes, eis que não há apreciação de parecer técnico e
tampouco divergência quanto ao fundamento autônomo utilizado no
acórdão embargado.
Vê-se ainda que se as circunstâncias fossem as mesmas, as decisões
seriam convergentes, e não divergentes. Eis o voto do acórdão
indicado como paradigma:
“[...]
Por derradeiro, gostaria de pontuar que não vejo problemas na
utilização de índices propostos em contrato, como por exemplo o
IGPM, para correção do preço. Contudo, se o contribuinte optasse
por se manter no regime cumulativo, caberia a demonstração de
que a correção pelo índice eleito levaria a um resultado igual ou
menor do que o resultado do reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Caso o resultado da aplicação do índice eleito superasse o
resultado da aplicação do índice previsto na IN SRF no 658/2006,
deveria deixar de aplicá-lo e assim se manteria no regime
cumulativo.
Compulsando os autos, não identifiquei documentos que
demonstrassem o cotejo entre os dois índices acima mencionados e,
por consequência, sua intenção de se manter no regime
cumulativo.”
Ora, é de se notar que se no aresto indicado como paradigma
houvesse parecer técnico acostado aos autos, comprovando que o
resultado da aplicação do índice eleito superasse o resultado da
aplicação do índice previsto na IN SRF 658/06 – se direcionaria
para a mesma decisão trazida no acórdão recorrido.
 Para rediscussão da natureza do contrato e regime de incidência – o
acórdão 3301-003.643, vê-se que tal decisão foi reformada pela 3a Turma
da CSRF, que consignou a seguinte ementa:
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

“[...]
COFINS.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE.
PREÇO
PREDETERMINADO.
REGIME DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços
submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e
condições consolidados pela IN SRF 658/06.
No caso vertente, há laudo técnico elaborado por auditoria independente
atestando que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à
variação nos custos de geração de energia no período comprovando, por
conseguinte, que não houve alteração do critério de preço
predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06. [...]”
Alguns pontos também se mostraram convergentes. Por exemplo, que a
utilização do IGP-M não prejudica a análise. Ademais, não há como se
conhecer do Recurso Especial, eis que, independentemente de ter sido
reformada mesmo posteriormente a interposição do recurso, não houve
divergência quanto ao fundamento autônomo considerado no acórdão de
embargos (não houve também discussão acerca da preclusão do
documento, pois nem houve a ocorrência do fato gerador). Eis o
entendimento dessa turma:
o 9303-010.189 (Conselheira Erika Costa Camargos Autran):
“RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua
non para admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que
as decisões comparadas tenham identidade entre si. Se não há
similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA.
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta-se em mais de um fundamento, todos autônomos e
suficientes para manutenção do acórdão recorrido e a parte não
traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.”
o 9303-010.141 (Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal):
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta-se em mais de um fundamento, todos autônomos e
suficientes para manutenção do acórdão recorrido e a parte não
traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.

Em vista de todo o exposto, entendo que não há como se conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Nada obstante, considerando que, por maioria de votos, o colegiado conheceu o
recurso tão somente quanto à matéria “preclusão”, entendo que, haja vista que tal discussão
estaria vinculada ao mérito que, por sua vez, não foi conhecido (eis que não houve reajuste de
preços no período questionado – conforme bem descrito alhures. Ou seja, não houve a ocorrência
do fato gerador), entendo que restou prejudicada a apreciação da matéria ora conhecida
(preclusão).

Proveitoso trazer que essa conselheira também manifestou em sessão que o
colegiado a quo, conforme decidido em acórdão de embargos, constatou a ausência do fato
gerador para afastar qualquer discussão do tema no período ora aventado (sendo considerado
fundamento autônomo e independente, não sendo, para esse caso, considerado o laudo em seu
exame). Eis o voto constante do acórdão de embargos:
“[...]
15. Nesse sentido, reconheço a omissão do acórdão embargado em relação a
tais fundamentos desenvolvidos pela embargante que são, per si, suficientes
para o provimento do seu recurso voluntário e, portanto, merecem
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

tratamento por este órgão colegiado, nos termos do art. 489 do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual integro o acórdão embargado com as razões
aqui expostas. [...]”

Em vista de todo o exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, mantendo o decidido pelo colegiado a quo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e didáticas razões da ilustre
Conselheira Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento (em parte) do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária, especificamente quanto a matéria (i) “preclusão”, para a
juntada de provas aos autos após a Impugnação”, como passo a demonstrar.
Os Acórdãos indicados como paradigmas para esta matéria foram os de n°s 9303-
003.845 e 9303-003.809.
Como dito acima, conheço em parte do recurso, apenas quanto à preclusão e, com
base, exclusivamente, no segundo paradigma apresentado – Acórdão no 9303-003.809, de
26/04/2016, uma vez que trata de situação fática equivalente à do recorrido.
No Acórdão recorrido a Turma decidiu por afastar a preclusão e acatou as provas
apresentadas extemporaneamente nos autos.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 9303-003.809, a Turma adotou os
fundamentos do Acórdão no 9303-003.845, para julgar a matéria, ou seja, que da interpretação
conjunta dos arts. 15, 16 e 17 do PAF, a decisão concluiu que é no prazo de trinta dias que
devem ser apresentadas as razões e argumentos que devem ser analisados pela instância
julgadora, além das provas documentais que a defesa possuir.
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.522 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720184/2012-06

No paradigma, o laudo apresentado após a data para interposição do Recurso
Voluntário e antes de prolatado a decisão (sem a intimação da unidade de origem, para
manifestação da parte). No caso, o referido laudo foi considerado intempestivo. De outro lado no
Acórdão recorrido, o julgamento se deu sem intimação da unidade para conhecimento.
Portanto, cotejando os Acórdãos (recorrido e o paradigma no 9303-003.809),
emerge inequívoca divergência jurisprudencial em relação à interpretação e aplicação dos arts.
15, 17 e 17 do PAF, no tocante à direito da recorrida à apresentação de provas documentais, bem
como em face do acatamento pelo Acórdão recorrido de inovação nas alegações suscitadas no
aditamento ao Recurso Voluntário, em comparação àquelas apresentadas por ocasião da
impugnação e mesmo às trazidas quando da interposição do Recurso Voluntário.
Desta forma, entendo que a divergência resta clara.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, apenas quanto a matéria: “preclusão, para a juntada de provas
aos autos após a Impugnação”.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital